Tribunal: STF
Processo: RHC 119392
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de ausência de fundamentação da prisão cautelar e de excesso de prazo. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal a análise de decreto de prisão que não foi objeto de impugnação na origem. 2. As circunstâncias objetivas do delito examinadas na sentença condenatória constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar, notadamente se indicam que o acusado promoveu e organizou a associação criminosa para o tráfico internacional de cocaína. 3. A apuração de excesso de prazo deve ser orientada pela complexidade da causa, assim como pela quantidade de réus. 4. No caso, apesar dos recursos interpostos em 2011 não terem sido julgados, o Tribunal de apelação esclareceu que os autos “ainda este mês, serão encaminhados ao revisor para inclusão em pauta de julgamento”, o que efetivamente ocorreu 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento, com a recomendação de que o feito seja julgado até o fim do ano.